Tribunal: STF
Processo: Rcl 81526
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pela 7ª Vara do Trabalho de São Paulo no processo n. 1000405-45.2025.5.02.0007, que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389)



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem refere-se a “cumprimento PROVISÓRIO de sentença em ação trabalhista movida por Viviana da Cunha Barbosa, por meio do qual exige-se da Reclamante destes autos – reclamada naqueles – a exorbitante quantia de R$ 218.427,98 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que a “ação trabalhista que deu origem ao cumprimento de sentença (...) debate nulidade de contrato civil com consequente reconhecimento de vínculo de emprego doméstico. Tal ação está em fase recursal e aguarda o pronunciamento do E. TRT da 2ª Região sobre a matéria. Aqui vale destacar que a Reclamante destes autos também pediu o sobrestamento da ação principal ao E. TRT da 02ª Região, mas sua petição ainda não foi despachada, permitindo a continuidade do cumprimento provisório de sentença que ora se debate” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “peticionou junto ao juízo da execução e esclareceu que a matéria de fundo, ainda não transitada em julgada, envolve o tema de repercussão geral 1.389 e a decisão de sobrestamento proferida no ARE 1532603” (fl. 2, e-doc. 1).



    Destaca que “o que se tem no presente caso, portanto, é uma pessoa física que aceitou um contrato de relação civil para prestar serviços autônomos como cuidadora de idosos (e que até a presente data se apresenta como tal) e, após a regular rescisão contratual, requereu o reconhecimento do vínculo de emprego com a entidade familiar que a contratou” (fl. 4, e-doc. 1).



    Discorre que havia entre as partes “um contrato cível verbal e agora a prestadora de serviços requer o vínculo de emprego, o que foi deferido em primeira instância e aguarda julgamento no Tribunal em razão de recurso ordinário interposto pelos reclamados daqueles autos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Dispõe que “ato ora impugnado descumpre, viola e afronta diretamente a soberania da decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que foi extremamente clara ao determinar a suspensão nacional de todas as ações que versam sobre fraude no contrato civil de prestação de serviços, sendo ele prestador autônomo ou pessoa jurídica.” (fl. 7, e-doc. 1).



    A decisão reclamada dispôs que (e-doc. 8). 



    “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida em reclamação trabalhista ajuizada por Viviana da Cunha Barbosa em face de Marcelo Kronberg e Claudia Maria de Oliveira, na qual se busca o reconhecimento de vínculo empregatício, além de diversas verbas trabalhistas e indenizatórias. 



    Em análise dos autos, verifica-se a existência de pedido de suspensão do processo (id.e74138f) com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu repercussão geral no Tema nº 1389, relacionado à ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil /comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’. 



    Ocorre que, após cuidadosa análise da petição inicial e da decisão proferida pelo STF, verifica-se que o presente caso não se enquadra na hipótese de suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    A decisão do STF versa sobre a discussão acerca da existência de fraude em contratos civis ou comerciais de prestação de serviços, questionando a competência da Justiça do Trabalho e o ônus da prova em tais situações, bem como a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo. A controvérsia no STF gira em torno da distinção entre relação de emprego e relação civil, sob a ótica da eventual fraude na caracterização da relação civil para mascarar uma relação de emprego. 



    No presente caso, a reclamante não alega fraude contratual para dissimular uma relação de emprego. A pretensão é o reconhecimento de um vínculo empregatício, com base nos elementos fáticos da relação entre ela e os reclamados, argumentado a responsabilidade solidária dos dois, independentemente da forma jurídica do contrato. 



    A reclamante busca a aplicação da legislação trabalhista, argumentando que, a despeito da falta de registro formal, a relação possuía todos os elementos caracterizadores do vínculo empregatício (pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade). 



    A controvérsia central do presente caso, portanto, reside na caracterização da relação de emprego e na responsabilidade solidária, elementos distintos da discussão sobre fraude contratual e licitude da contratação de PJ ou autônomo abordada no Tema 1.389 do STF. 



    A petição inicial não impugna a validade de um contrato civil, mas sim a ausência de registro de um contrato trabalhista, argumentando pela existência de um vínculo empregatício informal e pela responsabilidade de ambos os reclamados por essa relação. Assim, a presente demanda não versa sobre a mesma matéria constitucional analisada pelo STF no julgamento paradigma, não havendo identidade ou similitude de questões relevantes a ensejar a suspensão do feito.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do presente processo, considerando que o tema debatido nos autos não se confunde com o objeto do Tema 1.389 de repercussão geral.”.



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao não reconhecer a adequação do Tema n. 1.389 ao caso concreto, teria desrespeitado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Determinou o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada indeferiu o pedido de suspensão na espécie por considerar que o tema debatido nos autos não teria identidade com as matérias objeto da ordem de suspensão no ARE n. 1.532.603/PR.



    Destaco que a parte reclamante juntou a estes autos cópia da petição inicial e da decisão reclamada e em nenhum desses documentos há menção à fraude contratual, tampouco à competência para julgamento ou à controvérsia acerca do ônus probatório. 



    Ademais, não houve a juntada, pela parte autora, de comprovação de que houve formalização de contrato civil ou de que a trabalhadora constituiu pessoa jurídica para prestação dos serviços. 



    Desse modo, não constato quaisquer violações por parte da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo à ordem de suspensão exarada no ARE n. 1.532.603/PR. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA NO PROCESSO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 79431 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2025 PUBLIC 18-06-2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS, PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 79429 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2025 PUBLIC 18-06-2025)



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente